Tribunal: TCU
Processo: 010.945/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7175/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 010.945/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Diolinda Torres Machado Alves (XXX.440.576-XX); Lauro Vaz da Costa (XXX.540.176-XX); Nivaldo Alves de Sa (XXX.683.096-XX); Telma Lucia Dias Hollerbach (XXX.124.086-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Maria Regina Calsolari Pereira de Souza (XXX.608.646-XX), a fim de que seja realizada diligência quanto à eventual ocorrência de prescrição do fundo de direito em relação ao ato de alteração de aposentadoria editado pelo órgão de origem.